Tribunal: STF
Processo: RMS 23319
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO
BIENAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUA CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO, POR DECORREREM DE IDÊNTICO FUNDAMENTO. ART. 37, XIV CF
E 17 DO ADCT. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUE DISCUTEM NOVAMENTE A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.